Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, cujo propósito é o trancamento da ação penal.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.
3. No caso, inviável sua verificação, pois as provas apontam para o cometimento do delito pelo qual a paciente é acusada.
4. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado e desde que o réu não seja contumaz na prática delitiva.
5. Ordem denegada.